Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703062-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCAR INSTALAÇÕES EIRELI - ME AGRAVADO: SABOR VIP COMÉRCIO DE CESTAS E PRESENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALENCAR INSTALAÇÕES EIRELI - ME contra decisão proferida nos autos do Processo no 0014720-17.2011.8.07.0001, em que litiga com SABOR VIP COMÉRCIO DE CESTAS E PRESENTES LTDA - ME, que indeferiu o pedido de consulta à CNIB (ID82021785). Em suas razões recursais o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis, como a eventual extinção precipitada do processo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22867445). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante requer, em suas razões recursais, a concessão de efeito suspensivo, pois entende que a não concessão dos pedidos poderá acarretar a extinção prematura do processo; contudo, da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente que possa advir da r. decisão agravada, a qual não advertiu quanto à possibilidade de extinção do processo, como afirma o agravante, mas, sim, de suspensão, na forma do artigo 921, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator